Tribunal: TJDFT
Processo: 0738409-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738409-97.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GUSTAVO CAETANO DE ALMEIDA E OUTROS RECORRIDA: TELECOM ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÃO S/S LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. TAXAS CONDOMINIAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INEXISTÊNCIA DE ANUÊNCIA À CESSÃO DE LOCAÇÃO. EXTINÇÃO DA FIANÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de aluguéis e encargos locatícios, julgou procedente o pedido para condenar os réus, de forma solidária, ao pagamento de aluguéis vencidos entre maio e setembro de 2020, taxas condominiais e IPTU/TLP de 2020. Os réus alegaram prescrição trienal das taxas condominiais, cessão de locação com anuência da locadora, extinção da fiança por concessão de moratória e exoneração por notificação ao locador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as taxas condominiais estão prescritas; (ii) verificar se houve anuência do locador à cessão da locação; e (iii) examinar a ocorrência de fatos que exonerem os fiadores de suas obrigações contratuais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminar. Dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelos recorrentes é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada. 4. Prescrição. A prescrição aplicável às taxas condominiais é a quinquenal, conforme o art. 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e não a trienal do §3o, inciso I. Assim, os créditos reclamados dentro do prazo de cinco anos contados da propositura da ação permanecem exigíveis. 5. A cessão de locação, segundo o art. 13 da Lei no 8.245/91, exige consentimento prévio e escrito do locador, o que não foi comprovado nos autos. As alegações dos réus acerca da anuência da locadora e da supressio não encontram respaldo nas provas apresentadas. 6. A exoneração da fiança, com fundamento no art. 838 do Código Civil e no art. 40, inciso X, da Lei no 8.245/91, não se verifica, pois não foi demonstrada a concessão de moratória pelo locador ou a comunicação válida de exoneração pelos fiadores. As transcrições apresentadas carecem de autenticidade e não comprovam a existência de notificação formal. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, afirmando que o prazo prescricional para a cobrança de obrigações acessórias oriundas de contrato de locação é de 3 (três) anos e não de 5 (cinco), conforme consignado no acórdão impugnado. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 819 e 835, ambos do CC, defendendo que a concessão de descontos de aluguel, alterações de prazo e demais ajustes contratuais sem a anuência do fiador modificaram substancialmente as condições da obrigação assumida, resultando na sua exoneração. Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ, a fim de demonstrá-la. Aduzem, ainda, ofensa ao enunciado 214 da Súmula do STJ. Requerem a condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à alegada violação ao artigo 206, § 3o, inciso IV, do Código Civil, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.483.930 (Tema 949), assentou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, que: “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação.” No mesmo sentido, o acórdão recorrido consignou (ID 68740037): Na forma do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, “prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “o lapso de prescrição aplicável às pretensões de cobrança de taxas condominiais é de 5 anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/02” (AgInt no REsp n. 1.742.232/CE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 1/4/2019, DJe de 3/4/2019). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao indicado vilipêndio aos artigos 819 e 835, ambos do CC, porque, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, descabe dar trânsito ao recurso em relação à suposta contrariedade ao enunciado 214 da Súmula do STJ, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “não cabe ao STJ apreciar violação de súmula em recurso especial, pois o enunciado não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, III, “a”, da CF, ut Súmula n. 518 do STJ”. (AgInt no AREsp n. 1.851.246/SE, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Por fim, não conheço do pedido de condenação da recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020